Tribunal: STF
Processo: RE 1247941
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÕES CÍVEIS – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E O VALOR DE VENDA EFETIVA, QUANDO O SEGUNDO É MENOR QUE O PRIMEIRO – CABIMENTO – CREDITAMENTO NA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE – JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – RE 593.849/MG – ADEQUAÇÃO AO CASO DOS AUTOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL – JULGAMENTO DO PRECEDENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG, sedimentou a tese de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
    2. Correspondência entre a pretensão da demandante, de que seja autorizado o creditamento, em sua escrita fiscal, dos valores correspondentes à diferença entre o ICMS exigido sobre o valor efetivo da venda e a base de cálculo presumida, quando o segundo for superior ao primeiro, e o precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
    3. Em razão da modulação dos efeitos do precedente operada pelo STF, com a atribuição de efeitos prospectivos, é devido o creditamento tão somente em relação às operações realizadas após a fixação da tese.
    4. Recursos desprovidos. Reexame necessário prejudicado.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe observar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 593.849/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.
    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.
    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.
    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.
    4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta.
    5. De acordo com o art. 150, § 7º, ‘in fine’, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.
    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, § 11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado.
    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifei)
    Impende referir, por oportuno, no tocante ao termo inicial para a aplicação da tese de repercussão geral, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator, no julgamento dos segundos embargos de declaração no supracitado RE 593.849/MG: 
    “Sendo assim, a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” reaprecie a causa, observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator